Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711217-12.2019.8.07.0018 RECORRENTE:CONSTRUTORA VOGUE LTDA RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TERRACAP. LICITAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INICIATIVA DO COMPRADOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de compra e venda de imóvel por meio de licitação pública com alienação fiduciária, aplicáveis a Lei n. 8.666/93 e a Lei n. 9.514/97. Além disso, o edital rege a licitação e suas exigências devem ser atendidas por todos os licitantes. 2. No caso, o edital de licitação estabeleceu a adoção do sistema de alienação fiduciária como garantia do financiamento e, tal como a escritura pública de compra e venda, não previu cláusula de arrependimento ou resilição unilateral por ato do particular. 3. O indigitado item 79 do edital também não previu hipótese de rescisão do contrato, tratando somente da compensação, haja vista a previsão do § 8o do art. 27 da Lei n. 9.514/97, o qual estipula que é do devedor fiduciante a obrigação pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, até a data em que este vier a ser imitido na posse. Deve ser entendido como hipótese para aplicar na rescisão quando ambas as partes têm interesse no desfazimento do contrato firmado, de acordo com a previsão do art. 79, inc. II, e §1o, da Lei 8.666/93. 4. Como a escritura de compra e venda com alienação fiduciária garante à Terracap as prerrogativas previstas na Lei n. 9.514/97, não há fundamento jurídico que ampare a rescisão do contrato firmado nesses termos e a restituição dos valores pagos. 5. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito apenas aos limites percentuais predefinidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo ser adotado, inclusive, um valor fixo segundo o critério de equidade. Isso em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil. Precedente da Turma. 6. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente alega violação aos artigos 3o, 54 e 79, todos da Lei 8.666/1993, e 473 do Código Civil, ao argumento de que seria possível a rescisão, tendo em vista que o edital de licitação e a escritura pública de compra e venda fazem lei entre as partes, em face do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Afirma que a compensação seria consequência da rescisão, segundo previsão contratual. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Assevera infringência ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, porém deixa de trazer a respectiva tese recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 3o, 54 e 79, todos da Lei 8.666/1993, e 473 do CC, bem como ao suposto dissídio interpretativo. Isso porque restou assentado no acórdão recorrido que “Ao contrário do que afirma a apelante, o item 79 do edital (id. 17753805 – p. 18) não previu hipótese de rescisão do contrato, tratando somente da compensação (...)” (ID 24766668). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas editalícias e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que “A escritura de compra e venda com alienação fiduciária garante à Terracap às prerrogativas previstas na Lei n. 9.514/97 (...). Não se trata, portanto, de promessa de compra e venda de imóvel em que seja possível ao promissário comprador postular a simples extinção do contrato, por desistência” (ID 24766668). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...). “É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual os óbices os quais impedem a apreciação do recurso pela alínea a prejudicam a análise do recurso especial pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021 e AgInt no REsp 1958014/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 16/1/2021). Também não merece cabe dar curso ao inconformismo lastreado no tocante à arguida divergência interpretativa, porque “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgInt no AREsp 1895342/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/10/2021). Igualmente, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da CF, na medida em que deixou a recorrente de colacionar a respectiva tese recursal, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, atraindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Demais disso, “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1800227/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027